Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006226-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELOIZA DELFINA LEITE - CPF: 161.825.611-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. FRAUDE IDENTIFICADA POR PERÍCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com a autora, determinando a devolução dos valores descontados e a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo que deu causa aos descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou comprovação da contratação regular, tampouco documento assinado pela autora ou outro elemento idôneo que evidencie sua anuência.

4. Laudo pericial confirmou que a assinatura atribuída à autora não partiu de seu punho, evidenciando fraude na formalização do contrato.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração da inexistência de defeito, o que não se comprovou nos autos.

6. A repetição do indébito deve se dar de forma simples, por ausência de prova de má-fé.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem anuência do titular, configuram afronta à dignidade, ensejando indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando há impugnação específica e perícia que atesta fraude, autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a devolução dos valores descontados.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário, sem anuência do titular, geram dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ELOIZA DELFINA LEITE, que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado realizado em nome da autora, com respaldo em documentos anexados; (ii) que houve contratação regular, e que a autora usufruiu dos valores liberados; (iii) a inexistência de ilicitude ou falha na prestação de serviço que justifique reparação moral; (iv) a impropriedade da condenação em repetição do indébito em dobro, por haver engano justificável.

Requer, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ELOIZA DELFINA LEITE, que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta inexistência de relação contratual entre as partes e à responsabilidade do banco apelante pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelada.

Extrai-se dos autos que a parte autora alegou desconhecer o contrato de empréstimo consignado que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, negando ter anuído com a contratação. O banco, por sua vez, defendeu a regularidade do ajuste, argumentando ter sido devidamente formalizado, com a disponibilização dos valores contratados.

Contudo, a instituição financeira, malgrado instada a tanto, não logrou comprovar a regularidade da contratação, tampouco apresentou documento firmado pela autora, ou qualquer outro meio idôneo a demonstrar que esta de fato solicitou e recebeu os valores. A mera juntada de telas de sistema interno não supre a necessidade de prova eficaz do vínculo contratual, especialmente quando impugnado de forma específica e motivada pela parte autora.

Ademais, restou comprovado nos autos, diante da perícia grafotécnica (Id n°164698096) que a assinatura não partiu do punho da Autora.

Assim, nos termos do artigo 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Em casos como o presente, nos quais se discute a inexistência de relação contratual e os descontos indevidos, a responsabilidade é objetiva, incumbindo à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e origem do débito.

Ademais, restou demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição financeira apelante, posto que fortuitos internos desse tipo – fraudes – se relacionam com os próprios riscos da atividade econômica desenvolvida pelo Apelante.

Assim, diante do acervo probatório revela ser incontroverso que os valores descontados do benefício previdenciário são inexigíveis, diante da ausência de comprovação da contratação dos contratos pela parte autora; eis que, tratam-se de assinaturas eletrônicas duvidosas, não sendo fornecido qualquer elemento de segurança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples disponibilização de valores em conta não comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

Assim sendo, não havendo prova da legitimidade dos contratos que deram origem aos descontos, inexigíveis os valores descontados; restando provado os danos materiais, devendo a parte requerida devolver o valor dos descontos apresentados pela autora.

Nesse sentido, resta cristalino que o réu não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a manifestação de vontade originária exarada pela consumidora em contratar tal serviço.

Ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRAZO DE CINCO ANOS DESDE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. O prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo. - Nos termos do caput do art. 435 do CPC/2015 é lícito, a qualquer tempo, juntar documentos para contrapor às novas alegações e às provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos promovidos no benefício previdenciário do autor. Havendo expressa alegação de fraude e impugnação à autenticidade da assinatura lançada no documento juntado pela parte ré, é ônus deste último a prova da veracidade da firma do contratante. Não constatada a anuência do consumidor ao contrato que deu ensejo aos descontos nos proventos de sua aposentadoria, resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e restituída as quantias irregularmente cobradas. Não se cuidando de danos in re ipsa, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados. Para evitar o enriquecimento ilícito do autor, é de se reconhecer o direito da instituição financeira à devolução das quantias disponibilizadas na conta do consumidor relativamente ao contrato inexigível. Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento e recurso do autor ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.025757-8/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023)"

No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser mantida na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência consolidada reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, sem anuência do beneficiário, configuram afronta à dignidade da pessoa humana e ensejam reparabilidade autônoma, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Diante disso, não se vislumbra motivo suficiente para a reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025